Tribunal: TJSP
Processo: 1001615-07.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedido de Majoração. Cabimento. Transporte aéreo. Inclusão no transporte de conexão não contratada pela companhia aérea. Atraso de chegada ao destino de mais de nove horas. Fixação que deve corresponder aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO PROVIDO.